Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700708-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703618-83.2018.8.07.0009, indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões recursais, afirma, em síntese, que a penhora sobre o seu veículo (moto) deve ser desconstituída, seja porque restou provado nos autos o baixíssimo valor do bem; seja porque o Código de Processo Civil dispõe que, se o valor do bem penhorado for insignificante em relação ao total da dívida exequenda, não cumprindo, pois, sua finalidade no processo executório, descabe levar a efeito tal constrição; seja porque terá que se submeter ao transporte público (ônibus), ambiente de maior contágio e disseminação do Coronavírus (COVID-19), o que coloca ele e sua família em risco de morte, afrontando, assim, o princípio da dignidade humana; seja porque a agravada nunca oportunizou que o executado pagasse o valor recebido por empréstimo financeiro dentro das possibilidades financeiras. Tece considerações e colaciona julgados. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo para impedir a penhora do veículo (moto). No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a inversão do ônus da prova; purgação da mora do valor total da dívida, incluindo os honorários advocatícios; e condenação da agravada em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos. Indeferida a concessão da gratuidade de justiça, o agravante colaciona preparo de ID 25975310 e 25975317. Intimado acerca do conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas, o agravante manifestou-se conforme ID 26345332. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal A inadmissibilidade parcial do recurso é manifesta. Em seu recurso, o agravante pugna pela inversão do ônus da prova e purgação da mora. Analisando os autos, verifica-se que tais questões não foram ventiladas pelo agravante em sua impugnação à penhora (ID 13042218). Da leitura da peça de defesa, afere-se que o agravante teceu somente considerações quanto à desconstituição da penhora do veículo (moto), diante do baixíssimo valor do bem; e quanto à extinção do feito por inércia da ora agravada. Assim, considerando que as questões supra não foram objeto de análise pelo juízo de primeira instância, não é possível o exame de tal alegação em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quantos aos pedidos de inversão do ônus da prova e purgação da mora. Nesse contexto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 25857312 - Pág. 69): (...) A parte executada apresentou Impugnação à penhora de ID. 86472289, requerendo: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) a desconstituição da penhora do veículo moto Modelo/Marca: HONDA/PCX 150, Placa:PAE0741, Chassi: 9C2KF1710FR802984, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil c/c art. 1o, III da CF, diante do baixíssimo valor do bem; c) O arquivamento dos autos nos termos do mandamento violado pela credora (Id 79248846), da falta de interesse na penhora do bem ora penhorado (Id 86472288), por sua inércia. DECIDO. Primeiramente intimo a parte executada a tomar ciência dos contatos disponibilizados pelo exequente para o caso de interesse em negociação para pagamento da dívida. Faculto à parte executada juntar aos autos comprovante de rendimentos para análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do NCPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade. Quanto a Impugnação à penhora, essa não merece guarida, uma vez que não há prova nos autos do atual estado do veículo penhorado e de seu valor venal, o que será avaliado pelo oficial de justiça no momento da remoção do bem. Ademais, estando o veículo em funcionamento, conforme confirmado pelo executado, é provável a possibilidade de venda e arrematação do bem, para diminuir o saldo devedor do débito, não persistindo hipótese legal para desconstituição da penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de remoção ao Depósito Público, avaliação e intimação a ser cumprido no endereço indicado no id. 85948649. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de extinção do feito por inércia, tendo em vista que não se vislumbrou nos autos todos os requisitos constantes no art. 485, III e seu §1o do CPC. Insurge-se o agravante contra a decisão que penhorou o seu veículo (moto) sob alegação, dentre outras, de que, quando o valor do bem é irrisório frente ao crédito, não deve ser mantida a constrição judicial. Código de Processo Civil prevê: Art. 612. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal (art. 751, III), realiza-se a execução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Nesta ilação, muito embora a execução seja realizada no interesse do credor e a penhora possa incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, não se levará a efeito constrição judicial quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Em outras palavras, a não ser que seja possível entrever que o produto da sua expropriação será totalmente absorvido para a quitação das custas da execução, não pode ser antecipadamente descartada a penhora dos bens encontrados no patrimônio do executado. Na hipótese dos autos, a despeito das reverberações, o agravante não comprovou o valor irrisório a afastar a constrição do veículo encontrado na pesquisa RENAJUD, seja por meio de prova do atual estado do bem, seja por meio de demonstração do seu valor venal. Assim, a mera presunção de ser o bem de valia insignificante, sem que haja qualquer avaliação ou comprovação do valor do bem, afasta o impedimento à penhora do bem conforme descrito no art. 836, CPC. De mais a mais, como bem delineou o juízo singular, ostentando conteúdo econômico e estando o veículo em funcionamento, mostra-se possível a sua alienação e arrematação com o propósito de reduzir o débito exequendo, o que ratifica a utilidade da penhora. Logo, não se mostra cabível ao Judiciário indeferir a constrição, considerando que a execução é realizada no interesse do credor (art. 612 do CPC). Neste sentido, perfilha a jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. VEÍCULOS COM RESTRIÇÕES E DE BAIXO VALOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. I. De acordo com os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade. II. Bens de baixo valor não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, de maneira que não há impedimento à sua constrição. III. A não ser que seja possível vislumbrar que o produto da expropriação será inteiramente absorvido para o pagamento das custas da execução, não pode ser previamente descartada a penhora dos bens encontrados no patrimônio do executado, consoante estabelece o artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. (...) V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1291383, 07013069320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEICULO. VALOR INSIGNIFICANTE PERANTE O TOTAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DA PENHORA. CONTEUDO ECONOMICO RELEVANTE. INADIMPLENCIA CONTUMAZ. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃ MANTIDA. 1. Ao credor assiste o direito de receber o seu crédito, ainda que de forma parcial, de modo que, um veículo do ano de 2010, sob nenhuma ótica pode ser considerando um bem de valor irrisório uma vez que ostenta conteúdo econômico relevante perante a sociedade, sendo pois, legítima a penhora para satisfação parcial do débito exequendo; 2. Ainda que o valor penhorado não seja suficiente para realizar a íntegra da obrigação, é passível de realizá-la parcialmente não se podendo prestigiar a inadimplência sob essa ótica, mormente considerando se tratar de veículo de alto valor de mercado. (...) 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1308278, 07247168320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a alegação de que a constrição judicial do veículo, ao impor ao ora agravante que use o transporte público (ônibus), viola o princípio da dignidade humana não encontra qualquer respaldo legal, inclusive, considerando que grande parcela da população brasileira utiliza o ônibus para se locomover, o que, com certeza, não macula a sua dignidade e afronta qualquer preceito constitucional. Por fim, diferente do que quer fazer crer, em face do seu inadimplemento, o ora agravante permitiu que o montante da dívida atingisse valores altos, de modo que agora não pode alegar que a penhora de seu veículo, por supostamente ter valor ínfimo perante o total do débito, é irrelevante, tampouco obrigar a agravada a ser onerada, quitando o crédito exequendo dentro das suas possibilidades financeiras. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 10 de junho de 2021 10:17:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador